Tribunal: STF
Processo: Pet 11034
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de homologação de sentença estrangeira. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal. Art. 102, I, da Constituição Federal. Petição a que se nega seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de petição nominada “homologação de sentença estrangeira de divórcio” protocolada diretamente nesta Suprema Corte, consoante certificado pela Coordenadoria de Processamento Inicial desta Casa, verbis:



     



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução/STF nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, por se tratar de petição de Homologação de Sentença Estrangeira diretamente neste Tribunal.” (destaquei).



    É a síntese do necessário.



    Decido. 



    A manifesta ausência de competência originária deste Supremo Tribunal Federal para examinar a matéria enseja, desde logo, a negativa de seguimento à petição.



    Transcrevo, à demasia, o art. 102, I, da Constituição da República, dispositivo constitucional cujas alíneas enumeram, em rol exaustivo, as hipóteses que justificam o processamento e julgamento originário pelo Supremo Tribunal Federal:



    “a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;



    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;



    h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”



    A leitura das mencionadas alíneas evidencia que o regime de direito constitucional estrito disciplinador das atribuições jurisdicionais originárias desta Suprema Corte não contempla o processamento e julgamento dos pedidos de homologação de sentenças estrangeiras. 



    Com efeito, a Emenda Constitucional 45, de 30.12.2004, transferiu do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça a competência para o processamento e o julgamento dos pedidos de homologação de sentenças estrangeiras e de concessão de exequatur às cartas rogatórias. 



    Portanto, à míngua de competência originária desta Suprema Corte, não há como dar trânsito ao pedido de homologação de sentença estrangeira de divórcio formulado pelos requerentes.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF), e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para as providências jurídicas cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



    Ministra ROSA WEBER



    Presidente